Tribunal: TJES
Processo: 5026986-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026986-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (3)
RECORRIDO: SILVIA DE MELO MUNIZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5026986-30.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
SABEMI SEGURADORA SA

RECORRIDO:
SILVIA DE MELO MUNIZ

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
SILVIA DE MELO MUNIZ
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.(1° REQUERIDO), INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A (2° REQUERIDO)
e
SABEMI SEGURADORA SA (3° REQUERIDO)
que em sede de liminar pugnou que as requeridas fossem compelidas a limitar os descontos de quaisquer empréstimos no total de 30% dos rendimentos líquidos da autora, independentemente da quantidade de empréstimo que a mesma possua na instituição. No mérito, alega em síntese que contratou empréstimos junto às requeridas. Ocorre que, os descontos no benefício da requerente, referentes aos empréstimos e financiamentos ultrapassam o limite de 30% previsto em lei, perfazendo na realidade o montante de 70% dos seus rendimentos. A autora discorre que o montante referente a negociação dos débitos só aumenta, saindo de controle, bem como que sequer tem noção do valor total da dívida. Por último requer, a confirmação da liminar.

Em síntese, o magistrado
em sentença descreveu:
“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para que as Requeridas sejam compelidas a se limitarem ao desconto da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) da pensão recebida pela autora, ficando majorada a multa para R$ 600,00 por cada ato de desconto indevido, podendo incidir até o limite de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais), em caso de não cumprimento desta decisão.”

Em sede recursal, a
empresa SABEMI SEGURADORA SA

alega legalidade dos contratos e impossibilidade de alteração por deliberação judicial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Na análise dos autos,
vemos um grande comprometimento da
renda da parte autora, incompatível com a proteção da dignidade humana, sendo um direito indisponível
e fundamental.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ante a possibilidade de ter comprometida a sua subsistência e a de sua família, os descontos relativos a empréstimos, sejam em conta-corrente, sejam em folha de pagamento, devem limitar-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor, e nem mesmo a soma de todos eles pode ultrapassar o percentual.

A jurisprudência tem entendido pela limitação dos descontos tanto nos casos de empréstimo consignado (folha de pagamento), quanto nos casos de desconto diretamente na conta-corrente. Tal restrição tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial do indivíduo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos, quando cito:

"
Dito isto, entendo que deve ser aplicada por analogia a Lei 10.820/2003 para que os descontos sejam limitados até 30% dos proventos da pensionista, considerando que no caso em comento extrapolam.

Por outro lado, vale frisar que sobre outra ótica, ainda que se aplique ao caso o regramento específico do pensionista militar disposto pela Medida Provisória n.º 2.215-10/2001 que autoriza o comprometimento de até 70% (setenta por cento) do seu rendimento com descontos obrigatórios e autorizados, o pensionista não pode receber valor inferior a 30% dos seus proventos.

Ocorre que no caso em exame da detida análise das fichas financeiras, observo que o lançamento de todos os contratos, financiamentos e seguros tal como está sendo realizado sobre a pensão da Autora tem comprometido 75% de seus proventos, portanto, ultrapassada a média fixada pela própria lei específica. Sendo que fica disponível somente 25% da sua pensão para sua subsistência.

Diante de todo o exposto, evidente que a parte Autora tem sido onerada com a conduta das Requeridas que não observaram a margem para descontos sobre a sua pensão e vem praticando descontos irregulares que tem prejudicado a sua subsistência, já que a verba em questão tem caráter alimentar."

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)